Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-96.2020.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Ação monitória – Cheque prescrito – Prova escrita suficiente para instruir o procedimento monitório (art. 700, do CPC e Súmula 299 do STJ) – Cheque emitido pela embargante para pagamento de serviços advocatícios prestados pelo embargado - Título não apresentado ao banco para pagamento – Irrelevância - Inaplicabilidade da teoria da supressio – Ação ajuizada dentro do lapso prescricional, sem

Ementa:
*Ação monitória – Cheque prescrito – Prova escrita suficiente para instruir o procedimento monitório (art. 700, do CPC e Súmula 299 do STJ) – Cheque emitido pela embargante para pagamento de serviços advocatícios prestados pelo embargado - Título não apresentado ao banco para pagamento – Irrelevância - Inaplicabilidade da teoria da supressio – Ação ajuizada dentro do lapso prescricional, sem prova de conduta inequívoca do credor apta a induzir no devedor a presunção do não exercício do direito de cobrança - Título formalmente perfeito e exigível, sem comprovação da sua quitação ou inexigibilidade – Recurso negado.*